Tribunal: TJBA
Processo: 8036979-40.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8036979-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS MEIRA DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM CURSO DE DIREITO SEM CONCLUSÃO FORMAL DO ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
STJ TEMA REPETITIVO 1.127.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por estudante contra ato da Diretora da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) do Centro Estadual de Educação Magalhães Netto, objetivando a realização de Exame Supletivo de Ensino Médio para fins de obtenção de certificado e posterior matrícula no curso de Direito na Universidade Salvador – UNIFACS. A liminar foi deferida para permitir a realização da prova e matrícula condicionada à aprovação. A sentença concedeu a segurança, e não houve interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÕE
S
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a possibilidade de manutenção da sentença concessiva de segurança que autorizou a realização de Exame Supletivo por menor de 18 anos, à luz da teoria do fato consumado, diante da consolidação da situação fática decorrente da medida liminar deferida e do provável encerramento do curso superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança constitui via adequada para a tutela de direito líquido e certo, desde que comprovado de plano por prova documental pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e art. 5º, LXIX, da CF/1988.

4.
A negativa da Administração Pública em permitir a realização do Exame Supletivo com base exclusivamente no critério etário, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, ofende o direito à educação (art. 6º e art. 208, V, da CF/1988).

5.
A Lei nº 9.394/96 (LDB), em seus arts. 37 e 38, admite a realização de exames supletivos como meio excepcional de conclusão da educação básica por jovens e adultos, ainda que imponha limites etários, os quais, no caso concreto, não podem ser interpretados de forma absoluta diante de circunstâncias excepcionais.

6.
A liminar foi concedida em 2019, viabilizando a matrícula e o regular prosseguimento do curso superior. Diante do transcurso de seis anos, a revogação da medida judicial acarretaria grave prejuízo acadêmico e social, justificando, de forma excepcional, a aplicação da teoria do fato consumado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A sentença examinada está em harmonia com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.127, cuja modulação resguardou os efeitos de decisões judiciais proferidas até a data de publicação do acórdão (16/09/2024), inclusive aquelas que autorizaram exame supletivo a menores de 18 anos.

8.
Correta a ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, bem como do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

9.
Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 6º; 208, V; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.394/96, arts. 37 e 38; Resolução CEE/BA nº 138/2000; Portaria SEC/BA nº 12.235/2002.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp 1.948.502/MG, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, REsp 1.812.547/MG, Segunda Turma, j. 03.09.2019, DJe 25.10.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0504098-89.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.127, j. 13.11.2024, DJe 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8036979-40.2019.8.05.0001, remetidos pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo Interessados
ROGER LUIS SOUZA E SILVA FILHO

e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
.